Tribunal: TJSP
Processo: 1007110-18.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei no 8.880/94 – Laudo pericial contábil que não aponta diferenças a serem pagas ao autor – Inexistência de prejuízo necessário para que se reconheça o direito ao recálculo do vencimento – Índice previsto na LCM no 198/94 que deve ser considerado na apuração da existência ou inexistência de prejuízo – Posição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei no 8.880/94 – Laudo pericial contábil que não aponta diferenças a serem pagas ao autor – Inexistência de prejuízo necessário para que se reconheça o direito ao recálculo do vencimento – Índice previsto na LCM no 198/94 que deve ser considerado na apuração da existência ou inexistência de prejuízo – Posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que os índices aplicados em Lei Municipal na época da conversão dos vencimentos devem ser considerados na apuração de eventual perda salarial, porquanto não são posteriores à conversão – Precedentes – Honorários recursais fixados Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007110-18.2015.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
RENATO MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007110-18.2015.8.26.0322 -Voto no 17.254
2
Apelação Cível no 1007110-18.2015.8.26.0322
Apelante: Renato Marques da Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de Lins
Comarca: Lins
Voto no 17.254
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Conversão dos
vencimentos em URV, nos termos da Lei no 8.880/94 Laudo
pericial contábil que não aponta diferenças a serem pagas ao autor
Inexistência de prejuízo necessário para que se reconheça o
direito ao recálculo do vencimento Índice previsto na LCM no
198/94 que deve ser considerado na apuração da existência ou
inexistência de prejuízo Posição firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no sentido de que os índices aplicados em Lei Municipal
na época da conversão dos vencimentos devem ser considerados
na apuração de eventual perda salarial, porquanto não são
posteriores à conversão Precedentes Honorários recursais
fixados
Sentença
de
improcedência
mantida

Recurso
improvido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Renato Marques
da Silva em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária1 ajuizada em
face da Prefeitura Municipal de Lins, visando à conversão de seus
vencimentos ao índice de URV da data do efetivo pagamento, bem como o
pagamento da diferença salarial decorrente, julgou improcedente o pedido.
Por fim, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor da causa, com a observação de que é
beneficiário da justiça gratuita.
Sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de reforma da
sentença, alegando que o perito somente concluiu que não havia diferenças
salariais a serem pagas pelo fato de ter considerado no cálculo o reajuste dado
pelo Município de 11,32%, sendo certo que constou no próprio laudo pericial
que se não fosse considerado o referido reajuste, haveria o déficit de 4,81% a
ser pago em favor do autor. Defende, pois, a tese de que na conversão do
1 Valor da causa de R$ 10.000,00 em 25/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007110-18.2015.8.26.0322 -Voto no 17.254
3
salário em URV para fins de apuração de diferenças não se pode considerar
eventuais reajustes porquanto possuiriam natureza distinta.
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído, em 12/06/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação ajuizada por servidor público do Município de
Lins, objetivando a conversão de seus vencimentos ao índice de URV da data
do efetivo pagamento, bem como o pagamento da diferença salarial
decorrente.
Para ser reconhecido o direito à conversão determinada pelo art.
22 da Lei no 8.880/94, faz-se necessário que seja comprovado o prejuízo
nas remunerações recebidas pelo servidor ante a adoção incorreta, pelo
ente público, dos critérios de conversão estabelecidos na Lei no 8.880/94.
Por isso, in casu, não é possível acolher a pretensão delineada
na inicial, porquanto não restou demonstrado o prejuízo na conversão da
remuneração do autor em URV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007110-18.2015.8.26.0322 -Voto no 17.254
4
De fato, a conversão da remuneração do autor não obedeceu um
critério da Lei no 8.880/94, qual seja, o previsto no §2o do art. 222, que seria a
utilização do mês de fevereiro de 2014 como referência para a conversão
quando a média aritmética dos meses anteriores tivesse valor inferior, porém
não houve prejuízo na apuração.
Anota-se que a inobservância dos critérios da Lei no 8.880/94
pelo Município só ocorreu em razão de este ter sido célere na solução do
problema inflacionário, porquanto editou a Lei Complementar Municipal no
198/94 (editada em 18/03/1994 e publicada em 26/03/1994 fl. 75) antes
mesmo da edição da Medida Provisória no 482 de 26/04/1994 que
posteriormente veio a ser convertida na Lei no 8.880/94.
Por evidente, tal fato não significa que o Município não esteja
obrigado a respeitar a referida Lei Federal, porém caso a Lei Municipal tenha
sido mais favorável ao servidor, não haverá prejuízo na conversão de seus
vencimentos.
Conforme laudo pericial de fls. 238/251 e complementação de
fls. 283/287, o Município aplicou a conversão tendo como base a média dos
últimos quatro meses (novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de 1994) e
2 §2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos,
soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro
de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da
Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007110-18.2015.8.26.0322 -Voto no 17.254
5
não o valor de fevereiro de 1994, que seria o correto, e concluiu o seguinte:
1. Se considerar o índice de 11,32% da LCM no 198/94, NÃO haveria
perda salarial ocasionada pela conversão dos vencimentos em URV
(resposta ao quesito 17)
1. Se não considerar o índice de 11,32% da LCM no 198/94, haveria
perda no vencimento de 4,81%; e considerando que não houve
reestruturação da carreira, a diferença permaneceria até a data atual
(resposta aos quesitos 7 e 20 fls. 284 e 286).
O índice citado pelo perito está previsto no art. 2o da LCM no
198/94 da seguinte forma:
Artigo 2o - Ao valor da média de que trata o artigo antecedente será
aplicado o índice percentual de 11,32% resultando no valor dos
vencimentos
dos
servidores
aludidos
no
artigo
anterior
correspondente ao mês de março de 1994 e os subsequentes.
Portanto, a controvérsia remanescente reside na seguinte
pergunta: O índice de 11,32% previsto na Lei Complementar Municipal
no 198 de 26/03/1994, mesma lei que determinou a conversão da
remuneração do autor em URV, deve ser considerado para fins de
apuração de perda no vencimento? A resposta é afirmativa, conforme se
verá a seguir.
O Supremo Tribunal Federal solucionou tal controvérsia,
dispondo o seguinte: “este Tribunal assentou a incidência da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007110-18.2015.8.26.0322 -Voto no 17.254
6
8.880/1994 à conversão, em Unidade Real de Valor URV, de vencimentos
de servidores públicos, inclusive estaduais e municipais, expressos em
cruzeiros reais, procedendo-se ao abatimento do índice estipulado na
referida lei COM OUTRO EVENTUALMENTE APLICADO À ÉPOCA,
bem como à incorporação da parcela à remuneração, VEDADA a
compensação de aumentos POSTERIORES, salvo aqueles decorrentes de
reestruturação na carreira, presente, neste último caso, o princípio da
irredutibilidade” (STF - ARE 1060850 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO,
Primeira
Turma,
julgado
em
17/10/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).
Assim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de
considerar, para fins de conversão dos vencimentos, eventuais índices ou
reajustes concedidos pelo Município na época da conversão.
Confira-se a ementa do referido julgamento:
VENCIMENTOS URV CONVERSÃO LEI No 8.880/1994
SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. Na
conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e
municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a
Lei no 8.880/1994, procedendo-se à consideração de REAJUSTE
ANTES FIXADO, vedada a compensação com posteriores.
Precedente: recurso extraordinário no 561.836/RN, relatado no
Pleno pelo ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da
Justiça
de
22
de
fevereiro
de
2016.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso
sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a
fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo
85, § 11, do diploma legal. MULTA AGRAVO ARTIGO
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o
agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007110-18.2015.8.26.0322 -Voto no 17.254
7
aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de
Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância protelatória.
(ARE 1060850 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 17/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)
Destarte, o STF determinou que os reajustes anteriormente
fixados devem ser considerados para a conversão dos vencimentos, somente
sendo desconsiderados os reajustes posteriores.
Considerando, pois, que o índice de 11,32% foi aplicado em
março de 1994, anteriormente à publicação da Lei no 8.880/94 e da
Medida Provisória que a antecedeu (26/04/1994) e antes da realização da
conversão3, porquanto foi fixado pela mesma Lei Municipal que
determinou a conversão, conforme já exposto neste voto, é de clareza
solar que o referido aumento salarial deve ser considerado para a
apuração de eventual perda salarial global, sendo evidente a intenção do
legislador municipal ao determinar a aplicação do citado índice junto
com a conversão para que o servidor não tivesse perda salarial.
Com efeito, a conversão em URV tem início em março de 1994 e
finda em junho de 1994 (inciso I do §3o do art. 27 da Lei no 8.880/94) e,
portanto, o aumento concedido em março de 1994 não pode ser reputado
como posterior.
Assim, a LCM no 198/94 deve ser considerada para a
3 Após a utilização da referência de fevereiro de 2014, a conversão se dá para os meses de março,
abril, maio e junho de 1994, conforme inciso I do §3o do art. 27 da Lei no 8.880/94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007110-18.2015.8.26.0322 -Voto no 17.254
8
verificação da irredutibilidade salarial na conversão, inclusive, com o
índice nela previsto, razão pela qual conclui-se que, nos termos do laudo
pericial de fls. 238/251 e complementação de fls. 283/287, não houve
prejuízo remuneratório na conversão dos vencimentos do autor.
Colaciono, ainda, jurisprudência deste Tribunal no mesmo
sentido em casos análogos envolvendo o Município de Lins:
URV. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE LINS. Pretensão de
aplicação da Lei no 8.880/1994 e de pagamento de diferenças
decorrentes da não conversão ou conversão equivocada dos
vencimentos em URV. Carência da ação decretada em virtude de a
autora ter sido admitida ao serviço público em 2011. Necessidade
de exame do mérito que se impõe. Vencimentos que são do cargo, e
não do servidor. Direito à conversão que não conduz, por si só, ao
reconhecimento de diferença a ser paga AUSÊNCIA DE PROVA
DE
PREJUÍZO
DECORRENTE
DA
CONVERSÃO
EFETUADA NOS TERMOS DE LEI MUNICIPAL. Apelo
provido em parte, para que, afastada a carência da ação, se
reconheça a improcedência do pedido.
(TJSP; Apelação
Cível
1004399-40.2015.8.26.0322;
Relator: Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)
APELAÇÃO
RECURSO ESPECIAL
Conversão dos
vencimentos em URV Lei Federal no 8.880/94 - Devolução à
Turma Julgadora Servidor que ingressou no serviço público após
1994 Afastamento da falta de interesse reconhecida Lei no
8.880/94 Aplicabilidade Competência privativa da União para
legislar - Julgamento pelo STF do RE 561.836 Ausência de
reestruturação da carreira Perícia contábil realizada nos autos
que comprova a inexistência de prejuízo à categoria - Sentença
de improcedência mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003698-79.2015.8.26.0322; Relatora: Ana
Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de
Registro: 28/03/2019)
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO. 1. Servidor
público municipal Conversão dos vencimentos para URV -
Lei Federal n°. 8.880/94 Prescrição meramente parcelar, não
atingindo o fundo de direito Entendimento consolidado no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007110-18.2015.8.26.0322 -Voto no 17.254
9
do E. STJ - Instituição de novo regime remuneratório - Orientação
do C. STF no julgamento do RE no. 561.836/RN, com repercussão
geral - Inexistência de demonstração de efetivo prejuízo
salarial, inclusive pelo tempo transcorrido desde a edição da Lei
no. 8.880/94 e pela reestruturação da carreira, com definição de
novo padrão remuneratório Entendimento adotado por esta C.
Câmara
Improcedência da ação
Reforma da sentença. 2.
Recurso de apelação do Município de Lins provido; recurso
adesivo da autora prejudicado.
(TJSP; Apelação
Cível
1006447-69.2015.8.26.0322;
Relator: Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 16/04/2019)
PRESCRIÇÃO. Obrigação de trato sucessivo e continuado, sobre a
qual não incide a prescrição de fundo de direito, restando prescritas
apenas as diferenças anteriores ao quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação. Inteligência das Súmulas n° 85 do STJ e 443
do STF. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pretensão de
recálculo dos vencimentos, de acordo com a lei no 8.880/94,
relativa à URV. Diferenças de vencimentos em face da conversão
da moeda. Competência legislativa privativa da União. Aplicação
compulsória aos Estados e Municípios. Observância do art. 22,
VI, da Constituição Federal. Precedente do STF. Município
que, no entanto, concedeu reajustes, que afasta a pretensão da
autora. Julgamento de repercussão geral no RE no 561.836/RN
pelo C. STF, que constitui limite temporal. Ausência de prova de
prejuízo, precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação
Cível
1005693-93.2016.8.26.0322;
Relator: Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Reajuste de vencimentos
URV
Inadmissibilidade
Competência do Estado na
administração
orçamentária

Receita
com
limites
de
comprometimento Não provado prejuízo Reconhecimento
apenas da prescrição dos períodos já atingidos pelo lapso
quinquenal Inteligência do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e da
Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça Ação julgada
improcedente na 1a Instância Sentença mantida Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001744-95.2015.8.26.0322; Relator: Leme
de Campos; Órgão Julgador: 10a Câmara Extraordinária de Direito
Público; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007110-18.2015.8.26.0322 -Voto no 17.254
10
Diante do exposto, de rigor negar provimento ao recurso de
apelação, mantendo a sentença de improcedência tal como lançada.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais
em relação à apelação interposta, que foi improvida, razão pela qual
ficam majorados em 1% acima do fixado pelo Juízo a quo (15% +
1% = 16%) os honorários advocatícios a serem pagos pelo autor,
devendo ser observado o previsto no §3o do art. 92 do CPC/2015, tendo em
vista que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 79).
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença tal como lançada.
Majoram-se em 1% acima do fixado pelo Juízo a quo
(15% + 1% = 16%) os honorários advocatícios a serem pagos pelo autor,
devendo ser observado o previsto no §3o do art. 92 do CPC/2015, tendo em
vista que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 79).
MAURICIO FIORITO
Relator